Tribunal: STF
Processo: ARE 1230428
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 12) opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo nestes termos (eDOC 5):
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira região, assim ementado (eDOC 2, p. 87): 
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONTRA OS CORREIOS. ART. 157, § 2°, I e II, CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADOS. 
    1. Materialidade, autoria e dolo do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, comprovados.
    2. Causas de aumento dos incisos I e II do § 2° do art. 157 do Código Penal comprovadas, tendo em vista a comprovação de emprego de arma de fogo para o exercício da grave ameaça e a divisão de tarefas entre os agentes do roubo.
    3. Recurso da acusação provido, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal. 
    Os embargos de declaração foram acolhidos para corrigir erro material no acórdão (eDOC 2, p. 109).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 121-142), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII , e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o julgador não promoveu análise substancial das provas defensivas, e que a condenação baseou-se em provas ilícitas. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (eDOC 2, p. 211-214).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, observo que as questões referentes à suposta violação do art. 5°, LVII, da Constituição Federal não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Ademais, verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Anoto, por fim, que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso. 
    Nas razões recursais (eDOC 12), alega-se a existência de omissão no julgado, porquanto não houve pronunciamento sobre questões apresentadas quanto à ausência de provas para a condenação e sobre o alegado cerceamento de defesa. Ademais, sustenta-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula 279/STF, visto que não se busca o revolvimento das provas dos autos.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente